Tribunal: STF
Processo: Rcl 72075
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre os paradigmas tidos como violados e a decisão reclamada, a qual reconheceu o vínculo empregatício no caso.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, não há na base empírica da decisão reclamada nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito, pagamento por meio de CNPJ ou recibos de pagamento a autônomo. Constatou-se, ademais, que, conforme afirmado pela Justiça do Trabalho, os valores, a título de salário, eram repassados ao trabalhador por meio de sua conta-corrente pessoa física.



    4. A decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização, “pejotização” ou contratação por formas alternativas à relação de emprego.



    5. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    6. A reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, ADI 3.961/DF, ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, e ADI 5.625/DF, Rel. Min. Edson Fachin.